Tribunal: TJBA
Processo: 8034974-38.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034974-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: M. F. L. D. A. G. Advogado(s): MARCOS FELICIO MOREIRA PIMENTEL IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. EXAME SUPLETIVO (CPA). ALUNA MENOR DE 18 ANOS, EMANCIPADA. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME (CPA/EJA) PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO E MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR (MEDICINA). INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO FUNDADO NO CRITÉRIO ETÁRIO. ART. 38, § 1º, II, DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (LEI Nº 9.394/96). PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1127/STJ. TESE FIRMADA PELA ILEGALIDADE DA ANTECIPAÇÃO DA CONCLUSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA POR MENOR DE 18 ANOS ATRAVÉS DE EXAME SUPLETIVO. EMANCIPAÇÃO CIVIL QUE NÃO AFASTA O REQUISITO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA (ART. 927, III, CPC). AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por estudante de 16 (dezesseis) anos, emancipada, cursando o 2º ano do ensino médio, que, aprovada em vestibular para o curso de Medicina, teve indeferido seu pedido de inscrição em exame supletivo (CPA) para obter o certificado de conclusão do ensino médio, em razão do não preenchimento do critério etário legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a aprovação em processo seletivo para ingresso no ensino superior e a emancipação civil conferem à estudante menor de 18 anos o direito líquido e certo de se submeter a exame supletivo, afastando a exigência de idade mínima prevista no art. 38, § 1º, II, da Lei nº 9.394/1996, em face da tese vinculante firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.127. O Ministério Público opinou pela denegação da segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.127, fixou tese vinculante no sentido de que "É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior". 2. O precedente do STJ é de observância obrigatória por todos os juízos e tribunais, nos termos do art. 927, III, do CPC, e supera entendimentos jurisprudenciais anteriores em sentido diverso. 3. O STJ esclareceu, ainda, que a emancipação civil (art. 5º, parágrafo único, I, CC) não afasta o requisito etário objetivo exigido pela legislação educacional (art. 38, § 1º, II, LDB), pois as normas possuem finalidades distintas. 4. O ato administrativo que indefere a inscrição do menor de 18 anos em exame supletivo, com fundamento na norma legal expressa, é legítimo e não configura ilegalidade ou abuso de poder, o que afasta a existência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese(s) de julgamento: 1. A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.127 é de aplicação obrigatória e veda a inscrição de menor de 18 anos em exames supletivos (EJA/CPA) com o objetivo de antecipar a conclusão do ensino médio para ingressar em curso superior. 2. A emancipação civil não afasta o requisito etário específico previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 38, § 1º, II) para inscrição em exames supletivos, conforme entendimento consolidado do STJ. Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 9.394/1996, art. 38, § 1º, II. Código de Processo Civil, art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.127 (REsp 1.945.851/CE). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8034974-38.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante M. F. L. D. A. G. e como Impetrados a SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA R-04